Tribunal: TJBA
Processo: 8063723-36.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8063723-36.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ELIANA PINHEIRO ARAUJO

Advogado(s)
:
PAULO RODRIGUES VELAME NETO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, THAIS FIGUEREDO SANTOS

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. PROFESSOR
A ESTADUAL
. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO. REJEITADA. PISO NACIONAL.
APOSENTADORIA A
PÓS A
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003.
REQUISITOS DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2003 PREENCHIDOS.
DIREITO À PARIDADE
COMPROVADO.

LEI FEDERAL Nº 11.738/2008.
NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. PRECEDENTE DO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI FEDERAL QUE FIXOU O PISO NACIONAL DOS PROFESSORES COM BASE NO VENCIMENTO E NÃO NA REMUNERAÇÃO GLOBAL. ADI Nº 4.167/DF. CONCESSÃO DA SEGURANÇA

I – Não merece prosperar a preliminar de ilegitimidade passiva do Secretário de Administração do Estado da Bahia, haja vista que compete ao Secretário de Administração as atividades relativas à remuneração dos servidores públicos estaduais, nos termos do art. 1º do Decreto nº 12.431 de 20 de outubro de 2010, tendo, portanto, pertinência subjetiva, para figurar no polo passivo dessa lide.

II – Mérito. No tocante à equiparação dos proventos e pensões à remuneração dos servidores públicos na atividade, a Emenda Constitucional nº 41/2003, extinguiu o direito à paridade, mas ressalvou os servidores que previamente à alteração constitucional houvessem ingressado no serviço público. Em acréscimo, ressalta-se que a EC nº 47/2005 estabeleceu regras transitórias específicas, contemplando os servidores que ingressaram no serviço público antes do advento da EC 90/98, assim como da EC 41/2003, individualizando cada situação.

III- No caso dos autos, a impetrante juntou seu ato aposentador, publicado em 09/11/2011, no qual consta que foi aposentada voluntariamente, com proventos integrais (Id n.55347699). Referida aposentadoria foi deferida com fundamento no art. 40, §1°, II da CF, com redação dada pela EC 41/03, calculados na forma do art. 6º da EC nº 41/03, c/c os arts. 2º e 5º da EC nº 47/05, o que demonstra que a impetrante faz jus à paridade vencimental.

IV– O Piso Nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 se trata de vantagem de caráter geral e irrestrito, inclusive porque concedida, sem distinção, a todos os professores que estejam em atividade. O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 596962, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, em sede de Repercussão Geral, firmou entendimento no sentido de reconhecer a possibilidade de extensão de verba aos inativos, exatamente em razão do seu caráter geral.

V – O Supremo Tribunal Federal pacificou o seu entendimento em relação à autoaplicabilidade da norma federal que fixou o piso salarial dos professores com base no vencimento, em lugar da remuneração global (Lei nº. 11.738/2008);

VI – Considerando que a impetrante percebe em seus proventos de aposentadoria
quantia
inferior ao piso salarial nacional, patente a violação ao direito líquido e certo da parte,
de implantação, na folha de pagamento, do piso salarial nacional do magistério público da educação básica e a sua incidência nas verbas reflexas.

VII – Não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes na medida em que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública.

VIII – Não se sustenta a alegação trazida pelo Estado da Bahia, de violação do preceito contido no art.169, § 1º, I e II, da Constituição Federal, acerca da necessidade de prévia dotação orçamentária e autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, considerando que o recebimento dos valores a título de aposentadoria é direito dos servidores inativos, e a concessão encontra-se neste momento no âmbito judicial.

IX – Demais, o subsídio é uma modalidade de retribuição pecuniária paga em parcela única, não poderia a lei considerar nenhuma outra fração de pagamento como complemento dele. Sendo vedado à Lei Estadual n. 12.578/2012 suprimir vantagens já incorporadas ao patrimônio dos servidores públicos da carreira de Professor, criou ela a VPNI como verba componente da remuneração deles, que em nada se confunde com o subsídio.

X – Concessão da Segurança determinando a implementação da paridade dos vencimentos/subsídios da demandante com os servidores em atividade, garantindo-se a percepção dos seus proventos no valor do Piso Nacional do Magistério, nos termos da Lei n. 11.738/2008, além do consequente reajuste das parcelas reflexas (que têm o subsídio/vencimento como base de cálculo), bem como ao pagamento das diferenças remuneratórias devidas a partir da impetração, a teor da Súmula n. 271 do STF.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança de nº 8063723-36.2023.8.05.0000
,
em que figuram como impetrante ELIANA PINHEIRO ARAUJO e como impetrado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia,

conforme certidão de julgamento,

em
CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

07-442